Tribunal: TJMT
Processo: 1001365-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001365-94.2020.8.11.0000
Processo originário: Processo n. 15782-07.2013.811.0003
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravada: Tânia dos Santos Santana
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 15782-07.2013.811.0003, determinou ao Agravante a implantação, na folha salarial da Agravada, da defasagem correspondente a 11,98% do seu subsídio.
O Agravante sustenta, em síntese, que, embora tenha sido condenado a incorporar, na remuneração da Agravada, a defasagem de 11,98%, decorrente da perda ocorrida da conversão do Cruzeiro Real para a URV, a sentença estabeleceu que o quantum devido deverá ser apurado na fase de liquidação da sentença, de sorte que a determinação da imediata implantação desse percentual viola a coisa julgada.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, diante da existência da probabilidade do provimento do recurso e do perigo na demora.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Inicialmente, cabe analisar se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que o pedido de liminar somente será concedido nos casos em que houver a probabilidade do provimento do Recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o,do CPC.
Extrai-se dos documentos acostados a este Recurso e dos fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento que, a princípio, assiste razão ao Recorrente.
Com efeito, não obstante a sentença, transitada em julgado, tenha condenado o Agravante a incorporar, na remuneração da Agravada, a defasagem de 11,98%, decorrente da perda ocorrida da conversão do Cruzeiro Real para a URV, aquele ato decisório estabeleceu que o quantum devido, notadamente a título dos valores pretéritos dessa incorporação, deverá ser apurado na fase de liquidação da sentença, logo, a decisão objurgada afronta, a princípio, aquela coberta pelo manto da imutabilidade.
Nesse sentido, aliás, já se pronunciou esta Primeira Câmara no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1006973-78.2017.8.11.0000, publicado na data de 25/09/2018. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% A TÍTULO DE URV – INCORPORAÇÃO SALARIAL E HOMOLOGAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO INDIVIDUAL NA CARREIRA – NECESSIDADE DE APURAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
Embora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração do autor, do percentual de 11,98%, a título de URV, estabeleceu também que os valores pretéritos fossem apurados na liquidação da sentença.
Nesse contexto, nesta fase de cognição sumária, existe, em tese, a probabilidade do provimento deste Recurso.
Forte nessas razões, DEFIRO o pedido de tutela antecipada, para suspender os efeitos da decisão recorrida.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.